Tribunal: TJES
Processo: 5021828-18.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021828-18.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELINA JUCA MONTEIRO DE BARROS e outros
RECORRIDO: REINALDO OLIVEIRA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DA DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO E DO AUMENTO DO PREÇO DO SEGURO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

(1).
Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega que o primeiro requerido, a serviço da segunda ré, veio a colidir contra seu automóvel. Requer indenização pela desvalorização do automóvel, pela perda do bônus e aumento do valor do seguro e ressarcimento dos valores gastos com o sinistro.

(2).
O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender que não há dano configurado no presente caso, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de obter a reforma do julgado, sendo contrarrazoado pelos réus.

(3).
A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Não há efetiva comprovação de qualquer dos prejuízos alegados na petição de ingresso. A requerente não apresenta o valor pago a título de seguro antes e depois do acidente, a fim de comprovar cabalmente o alegado aumento do preço ou perda de bônus. Outrossim, não há avaliação idônea que aponte e quantifique a desvalorização do veículo. Os supostos gastos com o veículo sequer são especificados na petição de ingresso.

(5).
Quanto à ocorrência de danos morais, também não verifico sua presença. O acidente resultou em pequenas avarias ao automóvel da autora, passíveis de serem rapidamente consertadas. Acidentes de trânsito como o descrito na petição de ingresso não tem o condão de impingir aos envolvidos danos à sua esfera extrapatrimonial. Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

(6).
Desta forma, diante da ausência de comprovação de dano material ou extrapatrimonial, soçobram os pedidos autorais.

(7).
Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)